Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória contra um dos acusados e absolutória em relação ao correu, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar as provas de autoria e materialidade delitivas; (II) aferir a possibilidade de afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; (III) aferir se adequada a fração de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343./06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do indubioproreo.
4. Diante da ausência de provas irrefutáveis de autoria quanto ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mostra-se adequada a absolvição.
5. A conduta social do agente é entendida como o seu papel na comunidade, na família, no trabalho e na vizinhança. A contumácia no tráfico de drogas na região, positivada em perícia criminal – exame de informática, há aproximadamente um ano antes da prisão em flagrante, denota a habitualidade e justifica a majoração da pena-base.
6. O percentual de redução da pena pelo tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, pode variar entre 1/6 e 2/3, possuindo o magistrado margem de discricionariedade para decidir quanto ao mais adequado. No caso, a comprovada habitualidade na seara delitiva afastaria o benefício. Logo, à míngua de recurso da acusação especificamente quanto ao ponto, deve ser mantida a fração adotada pelo juízo de origem (1/6).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 28 e 33; CP, arts. 33, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933207, 0751272-17.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024. Acórdão 1896814, 0739412-53.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.